Tribunal: TJBA
Processo: 8005665-60.2024.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005665-60.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
MANOEL MESSIAS ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária em mandado de segurança. Acesso à informação. Pedido administrativo não respondido de forma objetiva. Contrato administrativo. Dever de transparência. Omissão administrativa caracterizada. Confirmação da sentença.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado para garantir o fornecimento de informações específicas sobre contrato administrativo firmado com empresa privada, reconhecendo a omissão da autoridade municipal em responder objetivamente ao pedido de acesso à informação, mesmo após deferida medida liminar e apresentação de documentação posteriormente impugnada pelo impetrante.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em determinar se a omissão administrativa na prestação de informações públicas relativas à gestão de contrato administrativo configura violação ao direito líquido e certo de acesso à informação, apta a ser corrigida pela via mandamental.

III. Razões de decidir

3.O direito fundamental de acesso à informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de garantir o fornecimento claro, completo e tempestivo de dados relativos à utilização de recursos públicos, nos termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

4.É dever da Administração responder aos pedidos formulados por qualquer cidadão, de forma objetiva e fundamentada, especialmente quando o conteúdo requerido se refere a contratos administrativos, sendo vedado o silêncio ou a apresentação de informações genéricas, incompletas ou evasivas.

5.O conjunto probatório revela que a documentação apresentada pela autoridade coatora não atendeu ao conteúdo do pedido formulado, persistindo omissão relevante e injustificada, violando o regime constitucional de transparência e publicidade dos atos administrativos.

6.A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o sigilo é exceção no regime jurídico brasileiro, devendo toda negativa de acesso ser devidamente motivada, sob pena de ilegalidade.

7.A existência de portal da transparência não exime o ente público do dever de fornecer informações específicas quando requisitadas, sobretudo aquelas relacionadas à execução de contratos e à gestão de recursos públicos.

8.A sentença que determina a prestação das informações, com prazo razoável e delimitação objetiva, não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas apenas assegura o cumprimento do dever legal da Administração.

IV. Dispositivo e tese

9.Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8005665-60.2024.8.05.0079, sendo remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA
e interessados
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e
MANOEL MESSIAS ROCHA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.